Tribunal: CARF
Processo: 11080.734963/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734963/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.820 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MATÉRIA
JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERA EM REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 736. INCONSTITUCIONALIDADE
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939,
com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa
isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação
tributária realizada pelo contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.819, de 13 de
março de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.736724/2018-04, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734963/2018-11
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734963/2018-11

Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 04 (“DRJ04”), o qual será complementado
a seguir:
Crédito tributário contestado
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
(NL) No NLMIC – [...] - Multa por Compensação Não Homologada (fls. [...]) através da
qual foi constituído o crédito tributário de multa isolada de 50% sobre o valor dos
débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação (DCOMP) nos
[...], transmitidas pelo contribuinte em [...]. O valor do crédito tributário lançado foi de
R$ [...]. Infração apurada
2. Notificação de Lançamento (NL) lavrada em [...], com as justificativas da auditoria
presentes no corpo do própria NL (fls. [...]), conforme imagens abaixo:

3. Ciência por via eletrônica da NL ao contribuinte em [...] (fls. [...]).
Impugnação
4. O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fls. [...]), em [...], conforme
síntese e trechos (em itálico) abaixo:
4.1. Faz breve relato da notificação de lançamento.
4.2. Alega que: a) deve haver o “SOBRESTAMENTO do presente Auto de Infração, aja
vista a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734963/2018-11

CTN, em virtude da pendência de julgamento definitivo do Processo Administrativo no
[...]”;
b) não há ato ilícito pois não houve má fé no envio dos PER/DCOMP cujas
compensações foram homologadas parcialmente ou não foram homologadas; c) o
lançamento afronta os princípios de: Direito de Petição, Contraditório, Ampla Defesa,
Proporcionalidade, Razoabilidade e Não Confisco; d) requer o acolhimento da Arguição
de Inconstitucionalidade n° 5007416-62.2012.404.0000 provida pelo TRF4 e o
cancelamento do presente lançamento em virtude da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 junto ao Supremo Tribunal Federal ainda pendente de
julgamento. Colaciona jurisprudência e doutrina sobre o tema.
Em sessão, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, não possuindo competência para apreciar arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de normas.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a instância
nas situações expressamente previstas na legislação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. DÉBITO.
Mantém-se a multa isolada correspondente a 50% do débito objeto de Declaração de
Compensação não homologada.
MULTA ISOLADA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório não afasta
a imposição da multa isolada de 50% sobre o débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa.
É o relatório do necessário.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734963/2018-11

Voto
Tempestividade
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão
recorrido em 26/11/2021 (fls. 58 do e-processo), apresentando o recurso
voluntário, ora analisado, no dia 16/12/2021 (fls. 61 do e-processo), ou
seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Discute-se nos autos matéria que já foi objeto de análise e julgamento
pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), nos autos do Recurso
Extraordinário (“RE”) no 796.939/RS, com repercussão geral, que
assentou ser inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.
O julgamento do RE em questão se deu na sistemática dos artigos 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil,
sendo, assim, de reprodução obrigatória pelos conselheiros em suas
decisões (§ 2o do artigo 62 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015, a
qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.820 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.734963/2018-11

O RE no 796.939/RS transitou em julgado em 20/06/2023, assim sendo,
decidida a questão, sendo descabida a aplicação da multa, é imperativo
que seja cancelado o presente auto de infração.
Face ao exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário do
contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 88
DF CARF MF
Original